Tribunal: TJMT
Processo: 1008777-31.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008777-31.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE JOANELLA BRANDOLI - CPF: 663.069.659-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), NINA MORENO OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 374.348.728-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, INCISOS IV E VI, DO CPC/15- FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL - INDÍCIOS DE TRATAR-SE DE DEMANDA PREDATÓRIA E DE QUE O CAUSÍDICO TINHA CONHECIMENTO DO ÓBITO DA REQUERENTE QUANDO PROPÔS 20 (VINTE) AÇÕES EM NOME DA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe a sucessão processual quando o óbito de uma das partes se dá anteriormente à proposição da demanda.

Muito mais quando da especificidade dos autos ressai indícios de que o patrono dos autos - conhecido no Judiciário pelo ajuizamento de demandas de massa - tinha conhecimento já do óbito da autora e ainda assim, na data do falecimento, ajuizou 20 (vinte) ações em nome da
de cujus
.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEIDE JOANELLA BRANDOLLI
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
que, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC/15, declarou extinto o processo sem resolução de mérito - ID nº 129468651.

Sustenta a recorrente, por seu causídico, em síntese, que não agiu com acerto a magistrada sentenciante, devendo o
decisum
ser reformado.

Alega o patrono que no tramitar do feito a autora veio a falecer em 07/07/20, mas os herdeiros já se habilitaram no processo, sendo necessária a sucessão processual, até porque somente fora notificado do falecimento da autora vários meses depois do óbito, “
não podendo adivinhar do falecimento da parte autora no mesmo dia em que foi protocolada a ação
”.

Assegura que, conforme Súmula 642 do STJ, os herdeiros possuem legitimidade ativa para prosseguir em demanda indenizatória, assim, deve a presente ação prosseguir já que houvera a habilitação dos herdeiros nos presentes autos.

Sob tais argumentos, pugna pela aceitação da habilitação dos herdeiros, pela concessão da gratuidade de justiça e provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 129468675, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,
CLEIDE JOANELLA BRANDOLLI
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
, alegando, em síntese, que se surpreendeu com a quantidade de descontos que vêm sendo efetivados em sua aposentadoria e não se recorda quais empréstimos foram, de fato, por si contraídos junto à referida instituição financeira.

Assim, pretende com o ajuizamento da demanda a declaração de nulidade do empréstimo firmado com o apelado, repetição do indébito de forma dobrada do valor descontado de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Distribuída a peça inaugural, determinou-se a intimação da autora para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. A parte peticiona e insiste que faz jus à gratuidade de justiça, mas nada traz aos autos além de um extrato de pagamento/detalhamento de crédito de aposentadoria.

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção sem resolução de mérito em razão da notícia do falecimento da autora ocorrido exatamente na data da distribuição do feito, em 07/07/20.

Irresignada com a sentença
,
a autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Inicialmente, para que não se incorra em óbice ao acesso à Justiça e considerando que o pedido sequer fora analisado pela magistrada singular, defiro a gratuidade de justiça à recorrente, apenas no que se refere ao preparo recursal.

À hipótese, como bem salientou a magistrada, não cabe a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15, porquanto tal instituto é aplicável somente quando ocorre o falecimento de uma das partes no curso da ação e, no caso, o falecimento da autora ocorrera em 07/07/2020, portanto, anterior ao ajuizamento da ação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEIS E PERDAS E DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 283/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. 1.
Com efeito, a sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do autor acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência do Enunciado n.º 283/STF, impedindo o acolhimento da pretensão recursal. 3. Evidenciado o caráter procrastinatório dos aclaratórios, era mesmo de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.763.995/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.) g.n.

Ademais, o causídico Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos propôs a demanda em 07/07/20, data do falecimento.
Aliás, propôs não apenas a presente demanda, mas 20 (vinte) ações para litigar contra apenas 06 instituições financeiras, revelando indícios de demanda predatória
.

Não fosse o bastante, da análise dos autos se constata que o patrono somente veio aos autos requerer a habilitação dos herdeiros após a prolação da sentença, quando a magistrada noticiou o falecimento da autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Nesse sentido se observa que a sentença fora proferida em 25/11/2021 e o pedido de habilitação somente chegou aos autos em 01/12/2021 e, em nenhum momento, o causídico comunicou ao juízo o óbito da requerente.

Aliás, foi a parte adversa nos autos nº
1008754-85.2020 em que a autora contende com BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, quem primeiro reportou, em data de 11/05/2021, acerca do falecimento da autora que teria ocorrido em 07/07/20, momento, inclusive, que requereu a realização de audiência de conciliação para prova de vida da autora naqueles autos.

Ainda naqueles autos (1008754-85.2020), após o pedido do banco para a realização de audiência para prova de vida da autora, o que se vê é que o causídico peticiona em 10/06/2021, ou seja, um mês após noticiado o óbito de sua cliente, para requerer o cancelamento da audiência de conciliação e, pasmem, não pelo motivo do falecimento da autora, mas, para dizer da inutilidade da audiência de conciliação, sugerindo, inclusive, que a realização da audiência atrasaria o prosseguimento do feito e que a cliente terá falecido com a demora no andamento da ação, conforme se constata de fragmento da petição colacionada no ID nº 57785385 nos autos nº 1008754-85.2020:

Desse modo, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, diante de evidências de deslealdade processual do advogado destes autos - Luiz Fernando Cardoso Ramos - que tudo leva a crer tinha conhecimento já do óbito da autora e ainda assim, na data do falecimento, em 07/07/2020, ajuizou 20 (vinte) ações em nome da
de cujus
, razão pela qual a conclusão que se chega é que deve ser mantida a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

Não foi outra senão a conclusão do relator, e. Des. Guiomar Teodoro Borges, no julgamento do recurso de apelação nº
1008760-92.2020 interposto pela autora em face do BANCO BRADESCO S/A,
senão vejamos da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485, IV E VI DO CPC - FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ART. 110 DO CPC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A substituição processual prevista no artigo 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta por pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.

Por fim, em razão da conduta temerária do patrono da apelante - Dr. LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS -
,

com indícios de deslealdade processual,
determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidor para o ingresso de demandas de massa – circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 485, Incisos IV e VI, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022